Tribunal: TRF3
Processo: 0000269-45.2019.4.03.6340
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 21o Juiz Federal da 7a TR SP
Órgão colegiado: 7a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária
Data de julgamento: 2019-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
7a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000269-45.2019.4.03.6340
RELATOR:
21o Juiz Federal da 7a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: BENEDITO RODRIGUES DE MORAES

Advogado do(a) RECORRIDO: MARIA LUCIA MARIANO - SP97831-N
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000269-45.2019.4.03.6340
RELATOR: 21o Juiz Federal da 7a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: BENEDITO RODRIGUES DE MORAES
Advogado do(a) RECORRIDO: MARIA LUCIA MARIANO - SP97831-N
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de pedido de uniformização interposto pelo INSS em face do acórdão prolatado por esta Sétima Turma Recursal.
Em suas razões recursais, a autarquia ré alega que a parte autora exerceu, ao longo de sua vida laboral, atividades, de forma que poderá ser readaptada pela própria Prefeitura de Lavrinhas. Adu

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
7a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000269-45.2019.4.03.6340
RELATOR:
21o Juiz Federal da 7a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: BENEDITO RODRIGUES DE MORAES

Advogado do(a) RECORRIDO: MARIA LUCIA MARIANO - SP97831-N
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000269-45.2019.4.03.6340
RELATOR: 21o Juiz Federal da 7a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: BENEDITO RODRIGUES DE MORAES
Advogado do(a) RECORRIDO: MARIA LUCIA MARIANO - SP97831-N
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de pedido de uniformização interposto pelo INSS em face do acórdão prolatado por esta Sétima Turma Recursal.
Em suas razões recursais, a autarquia ré alega que a parte autora exerceu, ao longo de sua vida laboral, atividades, de forma que poderá ser readaptada pela própria Prefeitura de Lavrinhas. Aduz desrespeito ao TEMA 177 da TNU. Requer, ainda, devolução dos valores recebidos.
Admitido o incidente de uniformização, vieram os autos conclusos para este relator para eventual juízo de retratação.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000269-45.2019.4.03.6340
RELATOR: 21o Juiz Federal da 7a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: BENEDITO RODRIGUES DE MORAES
Advogado do(a) RECORRIDO: MARIA LUCIA MARIANO - SP97831-N
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O
Em seu pedido nacional de uniformização de jurisprudência, o INSS alega que o acórdão recorrido encontra-se contrário ao Tema 177 da TNU, que assim dispõe:

Tema 177, TNU: “
1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação;
2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença
. (publicado em 26/02/2019 - 0506698-72.2015.4.05.8500/SE).”

No entanto, conforme se observa, o acórdão combatido encontra-se, na verdade, em total consonância com o entendimento da TNU, ao aplicar expressamente o disposto no Tema 177.

Transcrevo, abaixo, o dispositivo do voto condutor do acórdão (Id 166052041):

“Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do INSS para reformar parcialmente a sentença,
determinando o encaminhamento da parte autora para análise
administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional
, devendo a autarquia previdenciária adotar como premissa a decisão judicial de que “se proceda à reabilitação para outra atividade profissional compatível com a sua limitação física, nos termos da perícia”, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.”
(grifo não original)

Ante o exposto,
mantenho o acórdão recorrido, deixando de exercer o juízo de retratação, porquanto prejudicado diante da ausência de divergência jurisprudencial.

É o voto.

E M E N T A

PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 177 DA TNU. ACÓRDÃO MANTIDO E JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.